Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-68.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000527-68.2018.8.11.0018
APELANTE: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, SERASA S.A.
APELADO: A. MANTOVANI - ME, LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARGUIÇÕES DA RÉ (EXEQUENTE). NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZÁ-LA. PESQUISA DE ENDEREÇO NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INVIABILIZADA. EMPRESA COM CNPJ INAPTO. ATO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 256, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PROVA DESNECESSÁRIA. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA). ARGUMENTAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE COMPETIAM. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SUPOSTA CREDORA. ANÁLISE DA VERACIDADE. ÔNUS QUE NÃO LHE INCUMBE. RECURSO DA LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA NÃO PROVIDO E DA SERASA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00.
A empresa ré, suposta credora, aduz a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios de localizá-la. Contudo, ela se encontrava inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, portanto sem endereço válido para notificação.
A outra ré, Serasa S.A., argui que não responde pela inclusão indevida do nome da autora (pessoa jurídica) nos órgãos restritivos e, por consequência, tampouco pelo dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a citação por edital é eficaz, considerando a situação de inapta da empresa ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a impossibilidade de localizar endereço válido; se o apontamento restritivo da autora é lícito e se a ré Serasa S.A., mero órgão mantenedor de banco de dados, tem o dever de indenizá-la por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por edital atendeu ao disposto no art. 256, II, do CPC, uma vez que a empresa ré, com situação cadastral inapta, não tinha endereço válido e não foi localizada por outros meios. Assim, a medida é eficaz para garantir o regular andamento do processo.
No que se refere ao dano moral, em casos de inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido, não precisa ser comprovado.
A Serasa cumpriu sua obrigação ao enviar a comunicação da dívida para o endereço cadastrado, e, como mero órgão mantenedor de banco de dados, não tem o dever de reparar o consumidor que teve o nome inserido equivocadamente em seus cadastros, uma vez que não lhe compete analisar a dívida apontada nem confirmar o endereço dele (Súmula 404 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da LTD Soluções em Informática Ltda. não provido. Sentença mantida.
Recurso da Serasa provido para excluir o dever de indenizar. Invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
A citação por edital é válida quando os réus não são localizados após diligências suficientes, sobretudo quando a empresa ré está inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova.
A Serasa, na condição de mero banco de dados, não tem responsabilidade pela análise das informações prestadas pelo suposto credor a respeito do devedor ou da dívida. E, desde que tenha cumprido a sua incumbência de notificá-lo, fica exonerada do dever de reparar em casos de negativação injustificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-68.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. MANTOVANI - ME - CNPJ: 01.012.560/0001-29 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 23.503.008/0001-76 (APELANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 23.503.008/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA LTD SOLUÇÕES NÃO PROVIDO E PROVIDO DA SERASA, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ARGUIÇÕES DA
RÉ
(EXEQUENTE)
.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA
LOCALIZÁ-LA
.
PESQUISA DE ENDEREÇO NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
INVIABILIZADA
.
EMPRESA COM CNPJ INAPTO.
ATO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 256, II, DO CPC.

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO
DO PREJU
ÍZO
.
PROVA
DESNECESSÁRIA. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
).
VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA).
ARGUMENTAÇÃO
DO
ÓRGÃO MANTENEDOR DE BANCO DE DADOS
.
AUSÊNCIA DE

RESPONSABILIDADE PELA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
.
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE COMPETIAM. INFORMAÇ
ÕES PRESTADAS
PELA SUPOSTA
CREDOR
A
. ANÁLISE DA VERACIDADE. ÔNUS QUE NÃO LHE INCUMBE.
RECURSO
DA

LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

NÃO PROVIDO E DA
SERASA

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ões
interposta
s

contra a
sentença que
julgou procedente a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais

e condenou solidariamente as rés ao pagamento de
R$10.000,00.

A
empresa ré,
suposta credora
,
aduz
a nulidade da citação por edital,
pois não foram esgotados todos os meios de localizá-la. Contudo,
ela
se encontrava inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
portanto
sem endereço válido para notificação.

A outra ré, Serasa S.A
.
, argui que não responde pela inclusão indevida do nome da autora (pessoa jurídica) nos órgãos restritivos
e
, por consequência,
tampouco pelo
dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a citação por edital é
eficaz
, considerando a situação
de

inapta da empresa ré no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica
e a impossibilidade de localizar endereço válido;
se o apontamento restritivo

da autora

é lícito e se a ré Serasa S.A.,
mero órgão mantenedor de banco de dados
, tem o dever de indenizá-la por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital
atendeu ao disposto no
art
.
256, II, do CPC, uma vez que a empresa ré, com situação cadastral inapta, não
tinha
endereço válido e não foi localizada por outros meios. Assim, a medida é
eficaz
para garantir o regular andamento do processo.

No que se refere ao dano moral, em casos de inscrição
imotivada
em cadastros de inadimplentes,
configura-se

in
re

ipsa
, ou seja, é presumido
, não precisa ser comprovado.

A Serasa
cumpriu
sua
obrigação ao enviar a comunicação da dívida
para o
endereço cadastrado
,

e,
como mero órgão mantenedor de banco de dados, não
tem o dever de
reparar
o
consumidor que teve o nome inserido equivocadamente em seus cadastros, uma vez que não
lhe compete
analisar a dívida apontada
nem
confirmar o endereço
dele
(
Súmula 404 do STJ
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da LTD Soluções em Informática
Ltda.

não
provido. Sentença mantida.

Recurso da

Serasa
provido para excluir o dever de indenizar.
Invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da

autora
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando os réus não são localizados após diligências suficientes,
sobretudo
quando a empresa ré está inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
.

A inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes gera
dano moral
presumido
,
ou seja, dispensa a produção de prova.

A

Serasa
,
na condição de
mero banco de dados, não
tem

responsabilidade pela análise das informações prestadas pelo suposto credor a respeito
do devedor ou da dívida
. E, desde que tenha cumprido a sua incumbência de notificá-lo
,
fica exonerada do dever de reparar
em casos de
negativação injustificada.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais julgada
procedente para declarar inexistente a dívida e condenar solidariamente
as rés ao pagamento de R$10.000,00
.

A apelante LTD
Soluções em Informática Ltda
.
, mediante a curatela especial da
Defensoria Pública
,

alega
a nulidade
da
citação por edital, visto que
não
foram esgotados
todos os meios para
a sua localização
.

Aduz
que, por ser a autora pessoa jurídica, o dano moral não é presumido, precisa ser comprovado
. Acrescenta que, ademais, a situação
ocorrida gerou

mero dissabor.

Subsidiariamente pede a redução
do valor arbitrado para a reparação.

A
Serasa S.A
,
por sua vez
,
sustenta que
“atuou como depositária de informação e armazenou em seu cadastro de inadimplentes, repita-se, por solicitação do credor, aludida dívida. E, nestas situações, a Serasa não possui qualquer responsabilidade pela exa
ti
dão e veracidade do conteúdo
”
.

Diz
que
“encaminhou a correspondência à parte apelada
estritamente de acordo com as informações repassadas pelo credor, inclusive endereço e dados pessoais”.

Afirma
ainda
que
a
autora,

“na qualidade de pessoa jurídica, não provou o dano que alega ter suportado”.

Nas c
ontrarrazões (Id 246475718
)
a autora pugna pelo não provimento do
s
Recurso
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante L
TD Soluções em Informática
Ltda.
aduz que não foram esgotados todos os meios para localizá-la e por isso a citação por edital seria nula.

No entanto,
consta como inapta a sua situação

no
C
adastro
Nacional da Pessoa Jurídica
, de forma qu
e inexiste endereço válido, pois

as
atividades
da empresa
foram encerradas
.
Logo
, a
solicitação

desse dado
às
concessionárias de serviços públicos
seria medida inútil.

Nesse sentido:

“
Apelação – Ação de cobrança – Citação por edital – Sentença de acolhimento do pedido. Alegação de nulidade. Citação ficta válida. Réus procurados em diversos endereços, sem êxito. Buscas voltadas à localização do paradeiro dos réus apontando os endereços antes diligenciados. Pessoa jurídica corré, ainda, que se encontra inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Quadro sugestivo de dissolução irregular da empresa. Hipótese em que se justificava plenamente a citação por edital. Maiores delongas que representariam inadmissível entrave ao exercício do direito de ação. Sentença mantida. Negaram provimento à apelação
”

(TJSP - AC
10564758620198260100
, relator
Ricardo Pessoa de Mello Belli,
j
ulgamento
em 5-10-
2021, 19a Câmara de Direito Privado,
publicação em
5
-10-
2021)
.

Assim, a citação por edital foi expedida
com observância ao disposto no

art
.
256, II, do CPC.

Quanto
ao dano moral,
ainda que se cuide de pessoa jurídica, no caso destes autos se
opera

in
re

ipsa
, ou seja, dispensa a produção de prova
, visto que
o fato ocorrido
é suficiente para caracterizá-lo
.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido
”
.
(STJ -
AgInt

nos
EDcl
no
AREsp
1584856 SP 2019/0277043-3, r
elator
ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
j
ulgamento em 24-8-
2020, Terceira Turma,
DJe

de
31
-8-
2020)
.

A
Serasa
S.A

comunicou devidamente
o débito
e
o
apontamento restritivo
no endereço informado pela autora
,
e era desta última a obrigação
de atualizá-lo.

E mais, a S
úmula 404 do STJ
enuncia que
“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE
DE ATO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, § 2o do CDC. II - E dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ). III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela pa
rte interessada na negativação
”
.
(TJMT
, N.
10147495220198110003 MT,
relatora

Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgamento
em
1
o-3-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublica
ção em
3
-3-
2023)
.

Desse modo
,
a
SERASA
,
como mero órgão mantenedor de
banco de dados
,
não
é obrigada a
indenizar o consumidor que teve o nome
inserido equivocadamente
em seus cadastros,
uma
vez que não
tem a
responsabilidade de analisar a dívida
apontada
e
tampouco
de confirmar o endereço do
devedor
.

Pelo exposto,
nego provimento ao R
ecurso
da

LTD
Soluções em Informática Ltda
.

M
ajoro
a verba honorária
para 20
%

do valor da condenação
(
art. 85, §11 do CPC
)
.

D
ou provimento ao R
ecurso d
a

Serasa

S.A
para reformar a sentença e excluir o dever de
indenização por dano moral.
Por consequência,
inverto o ônus
da
sucumbência
e
determino que a autora arque com as
custas
processuais e
os honorários advocatícios,
que arbitro em
10% do
montante atribuído à
condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024